Tribunal: TJDFT
Processo: 0754807-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754807-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MILEIDY SILVA DE OLANDA REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória proposta por Mileidy Silva de Olanda contra o Distrito Federal, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, visando à desconstituição do acórdão proferido na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, que anulou o título judicial formado na Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018. A autora alega, em síntese, que: 1) o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao reexaminar o mérito da ação coletiva, atuando como sucedâneo recursal; 2) houve afronta à coisa julgada e ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pois o título coletivo estava definitivamente estabilizado; 3) a decisão rescindenda teria conferido interpretação equivocada às normas orçamentárias e à Lei Distrital no 5.105/2013; 4) o julgado impugnado produziu efeitos desproporcionais, com impacto generalizado sobre execuções individuais, cancelamento de RPVs e precatórios e violação à confiança legítima dos jurisdicionados. Requer a concessão de tutela de urgência para: a) Suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, que anulou o título executivo da ação coletiva e julgou improcedente o pedido originário; b) Consequentemente, determinar a imediata retomada do trâmite do Cumprimento Individual de Sentença no 0705128-60.2025.8.07.0018, inclusive com a restituição de eventuais RPVs/precatórios indevidamente cancelados e a reativação dos atos executórios, com a continuidade do pagamento das parcelas vincendas, aguardando-se o julgamento final da presente Ação Rescisória. E, no mérito, requer: (...) seja julgada PROCEDENTE a ação, para: i. Rescindir o acórdão proferido na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, na parte em que anulou o acórdão da ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018 e, em juízo rescisório, julgou improcedente o pedido originário; ii. Em juízo rescisório, proferir novo julgamento da causa, restabelecendo integralmente a eficácia da sentença e do acórdão da Ação Coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, e, consequentemente, da execução da Requerente (Processo no 0705128-60.2025.8.07.0018), com o devido prosseguimento dos atos executórios e liberação de valores devidos (...) É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não pode ser admitida. Tal via processual é meio excepcional de impugnação de decisão judicial, admitido somente após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, conforme art. 966 do CPC. Ocorre que, no caso, o acórdão indicado como rescindendo – proferido na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 – ainda não transitou em julgado, estando inclusive pendente o julgamento de embargos de declaração a ele opostos. Ausente, portanto, requisito indispensável ao cabimento da ação rescisória, o que inviabiliza o prosseguimento do feito. Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória (CPC 968 § 3o c/c 330 III) Custas pela parte autora. Sem honorários, diante da ausência de citação. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator